Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-41.2019.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001679-41.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK - CPF: 179.169.118-84 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – FORMALIZAÇÃO VIA TELEFONE – ÁUDIO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS – PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se da gravação que a Apelante anuiu com a contratação do seguro em questão e confirmou seus dados pessoais (nome completo, data de nascimento, nome da genitora e CPF), encontrando-se ciente de todos as informações, inclusive o valor da prestação (R$ 49,90) que seria pago através de débito automático na conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco.

Logo, o áudio demonstra de maneira clara a pactuação, havendo o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da Autora/Apelante.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de realização da perícia técnica, não merece prosperar, pois as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001679-41.2019.8.11.0011

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz que não houve a comprovação da autenticidade do contrato realizado por ligação telefônica, uma vez que o Juiz singular dispensou a realização da prova pericial.

Afirma que a gravação foi disponibilizada pela Seguradora 05 (cinco) meses depois do protocolo da demanda, assim os dados da Apelante foram disponibilizados a todos que tem acesso ao sistema do PJE, razão pela qual, é necessária a prova pericial.

Defende estar caracterizado o dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, de modo que pugna pela indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, alega que os descontos financeiros suportados pela Recorrente ocorreram de forma irregular, motivo pelo qual diz que devem ser restituídos em dobro.

Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. Alternativamente, requer que a sentença seja anulada e determine o retorno dos autos à origem para a realização da perícia técnica.

Contrarrazões apresentadas no ID. 135774905.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ELZA LEMES DE MORAIS SOHWENCK
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada

em desfavor da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
alegando que em seu extrato bancário constatou diversos descontos que ocorreram sem a sua anuência, totalizando o montante de R$ 1.618,58 (um mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).

Pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação
da Seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após contestação (ID. 135774859) e impugnação (ID. 135774876), a
Seguradora

informou que a contratação do seguro da apólice n.o 540.82.0.00000079 ocorreu por ligação telefônica e, como prova, apresentou o
link
com gravação da ligação telefônica no ID. 135774886.

Posteriormente, a Apelante apresentou os questionários no ID. 135774895 e a Apelada refutou o valor dos honorários periciais (ID. 135774897).

O Juiz considerou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise das razões recursais.

Na petição inicial, a Apelante afirmou que é aposentada e não celebrou qualquer relação negocial com a Apelada, mas mesmo assim sofreu descontos em seus proventos previdenciários.

A Apelada sustentou que os descontos foram decorrentes de contrato firmado entre as partes, e a fim de corroborar a sua alegação, juntou aos autos
link
de áudio (
https://drive.google.com/drive/folders/1KopBdxxLI1aGDLzMrtjCxz6nYgeJ_xeZ
) contendo a gravação da ligação telefônica entre a Apelante e o representante da Recorrida.

Constata-se da gravação que a Apelante anuiu com a contratação do seguro e confirmou seus dados pessoais (nome completo, data de nascimento, nome da genitora e CPF), tornando-se ciente de todos as informações, inclusive o valor da prestação (R$ 49,90) que seria paga por meio
de débito automático na conta de sua titularidade no Banco Bradesco.

Logo, o áudio demonstra de maneira clara a pactuação, esclarece o serviço contratado e deixa evidente a livre manifestação de vontade da Autora/Apelante.

Diante disso, entendo que a Apelada desincumbiu-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), e comprovou a contratação do seguro pela Recorrente, a qual deu ensejo aos descontos questionados.

É importante salientar que a contratação por telefone não é ilegal e tampouco constitui conduta abusiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone
ou a domicílio”
(sem destaques no original).

Assim, uma vez comprovada a contratação do plano de seguro e o exercício regular do direito de cobrança, não há falar em falha na prestação dos serviços, bem como em repetição dos valores descontados e em indenização por danos morais.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. FORMALIZAÇÃO VIA TELEFONE. ÁUDIO DISPONIBILIZADO NOS AUTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. TEOR DA GRAVAÇÃO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A CORRETA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DO PACTO PELA ATENDENTE E O ACEITE EXPRESSO DA REQUERENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03010964920198240007, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE SEGURO - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - DESCONTOS EM CONTA -CORRENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé - Ao apresentar a gravação da contratação do seguro por telefone, a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Os descontos efetuados na conta da demandante decorreram do exercício regular do direito da demandada. (TJ-MG - AC: 10000220812978001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda chama a atenção e depõe em desfavor da declaratória de inexistência de relação jurídica, causando estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso de 05 (cinco) anos durante os quais vinham ocorrendo o desconto em seu benefício previdenciário, para então vir em juízo com esta pretensão.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de realização da perícia técnica, não merece prosperar, pois as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão.

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022